Tribunal: TJDFT
Processo: 0705095-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. CONSUMIDOR. DANO A TELEVISOR. DESCARGA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL COM O SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DOS SERVIÇOS DE INTERNET E TV A CABO. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou o pedido inicial procedente para condená-la a reparar o dano material suportado pela parte autora, no valor de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais). Em suas razões, suscita a preliminar de incompetência do juízo, em razão da necessidade de realização de prova pericial, a fim de averiguar o que ocasionou o dano ao aparelho televisor do recorrido. Quanto ao mérito, argumenta que a responsabilidade em caso de descargas elétricas e oscilações de energia é da companhia fornecedora de energia, pois a recorrente apenas disponibiliza a prestação dos serviços de internet e telefonia móvel. Discorre sobre possíveis causas da queima do equipamento, como a instalação elétrica do imóvel, o excesso de eletrodomésticos ligados à rede e mau uso de adjutores. Afirma inexistir o dever de reparar o dano porque não praticou ato ilícito. Alega que o documento que embasa o pleito da parte recorrente é unilateral e reputa muito conveniente estar descrito no orçamento que o problema se deu por descarga elétrica via cabo HDMI do decodificador, pois quem realizou o atendimento à parte recorrida poderia prestar a informação que esta desejasse. Com esses argumentos, pugna pela extinção do feito sem apreciação do mérito, ante a complexidade probatória, ou pela reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente.
II. Recurso próprio (ID 28573960), tempestivo e com preparo regular (ID 28573962-28573963). Contrarrazões apresentadas (ID 28573965).
III. Quando as provas apresentadas forem suficientes à solução da controvérsia, a prova pericial se torna desnecessária. Ademais, na situação dos autos a prova seria inviável, pois já realizado o conserto do equipamento danificado (ID 28573912). Portanto, rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo.
IV. A lide deve ser dirimida sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. A parte recorrida comprovou que seu televisor apresentou defeito na placa principal “provocado por uma possível sobrecarga vinda de um aparelho externo ligado ao HDMI”, conforme anotado no orçamento do conserto (ID 28573913). Desse modo, o recorrido fez prova do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I). A parte recorrente, por seu turno, não apresentou prova apta a infirmar aquela apresentada (CPC, art. 373, II), o que estaria a seu alcance fazer porque enviou um técnico à residência do recorrido para realizar a troca do decodificador. Outrossim, poderia a parte recorrente comprovar que adota procedimento de prevenção contra descargas elétricas, como a instalação de isoladores nos equipamentos que fornece. Nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE PASSIVA REJEITADA. QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA DO APARELHO DECODIFICADOR. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO ISOLADOR DE TENSÃO PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJETAIDA. PARCIALMENTE PROVIDO.” (Acórdão 1350333, 07038991320218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na mesma linha de entendimento: (Acórdão 1153242, 07049723120188070014, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VI. Assim, diante da responsabilidade objetiva estatuída pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 14), deve a parte recorrente reparar o dano ocasionado à parte recorrida, pois presente o dano e a relação de causalidade com o serviço prestado.
VII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.